Tribunal: STF
Processo: HC 232350
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-10
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 510.279/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a (a) 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006); (b) 6 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de denunciação caluniosa (art. 339 do Código Penal); (c) 2 meses de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime de abuso de autoridade (art. 4º, "a", c/c §5º do art. 6º, todos da Lei 4.898/65); e (d) 20 dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime de abuso de autoridade (art. 4º, "b", c/c § 5º do art. 6º, todos da Lei 4.898/65). 



    Conforme relatado na sentença: 



    A) no dia 08 de março de 2016, por volta de 22 horas e 30 minutos, na Estrada da Areia Vermelha, s/n, bairro do Cupim, cidade e Comarca de Ibiúna, previamente ajustados e com unidade de desígnios, valendo-se da condição de agentes públicos, no exercício das funções de guardas civis municipais de Ibiúna, adquiriram e guardavam na viatura oficial, na qual traziam consigo e transportavam, 29 (vinte e nove) microtubos contendo "cocaína", para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 36/37 e laudo de constatação de fls. 38;



    C) no dia 09 de março de 2016, por volta de 01 hora e 27 minutos, no interior da Delegacia de Polícia da cidade e Comarca de Ibiúna, agindo em concurso, um aderindo previamente à conduta do outro, valendo-se da condição de agentes públicos, no exercício das funções de guardas civis municipais de Ibiúna, com emprego de violência física e grave ameaça em face da vítima Marcos Libório Paes, imputaram-lhe, falsamente, prática de crime de tráfico ilícito de drogas, do qual sabiam que ele era inocente, prendendo-o com a imputação de trazer consigo 29 (vinte nove) microtubos contendo "cocaína", o que lhe implicou na prisão em flagrante por tráfico ilícito de drogas;



    D) no dia 08 de março de 2016, por volta de 22 horas e 30 minutos, na Estrada da Areia Vermelha, s/n, no bairro Rio de Uma de Cima, cidade e Comarca de Ibiúna, agindo em concurso, um aderindo previamente à conduta do outro, valendo-se da condição de agentes públicos, no exercício das funções de guardas civis municipais de Ibiúna, com emprego de violência e grave ameaça, ordenaram e executaram medida privativa da liberdade sem as formalidades legais, com abuso de poder e, ainda, submeteram Marcos Libório Paes, sob custódia deles, a vexame e a constrangimento moral e físico não autorizado em lei, provocando as lesões registradas nas fotografias anexadas e laudo de exame de corpo de delito às fls. 63/64;



    E) na mesma ocasião e local, agindo em concurso, um aderindo previamente à conduta do outro, valendo-se da condição de agentes públicos, no exercício das funções de guardas civis municipais de Ibiúna, com emprego de violência física e grave ameaça, com abuso de poder, submeteram Rafael Povoas da Silva, que também estava sob a custódia deles, a vexame e a constrangimento moral e físico não autorizado por lei.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo a fim de reduzir a pena aplicada em relação aos delitos de tráfico de drogas e de denunciação caluniosa, para 6 anos e 2 anos e 4 meses de reclusão, respectivamente. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. GUARDA MUNICIPAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ABUSO DE AUTORIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE PRÓPRIO PUNHO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA SUPREMA CORTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PLEITO DE REVISÃO DA CONDENAÇÃO OU DA PENA DOSADA. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. "O fato de o agravante não possuir capacidade postulatória não impede o conhecimento do recurso. Segundo a jurisprudência contemporânea da Corte, não é necessário se exigir daquele que impetra a ordem de habeas corpus habilitação legal ou representação para dele recorrer (HC nº 102.836-AgR/PE, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, DJe de 27/2/12)" (HC n. 141316 AgR, relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 5/5/2017, DJe de 19/5/2017).



    2. Não constitui ofensa ao princípio da colegialidade a análise monocrática do habeas corpus pelo relator quando a decisão singular for proferida com base na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.



    3. Contrariamente ao alegado no habeas corpus e no presente regimental, foram devidamente comprovadas tanto a autoria quanto a materialidade dos delitos imputados ao agravante ante o conjunto fático-probatório acostado aos autos, em observância aos princípios do devido processo legal substancial, do contraditório e da ampla defesa.



    4. Esta Corte é firme na compreensão de que não se presta o remédio heroico à revisão da condenação estabelecida e confirmada pelas instâncias ordinárias, já inclusive transitada em julgado, uma vez que a mudança de tal conclusão exigiria o reexame das provas, o que é vedado na via do habeas corpus.



    5. Vale lembrar que "no processo penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento, em que o julgador, desde que de forma fundamentada, pode decidir pela condenação, não cabendo na angusta via do writ o exame aprofundado de prova no intuito de reanalisar as razões e motivos pelos quais as instâncias anteriores formaram convicção pela prolação de decisão repressiva em desfavor do paciente" (HC n. 267.027/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma DJe 22/5/2013).



    6. A prova da responsabilização penal não está adstrita exclusivamente à análise da simples ocorrência dos fatos, mas sim a uma análise pormenorizada de todos os elementos circunstanciais que envolvem o fato delituoso, o que foi observado no presente caso.



    7. Comprovadas, tanto na fase investigativa quanto na fase judicial, a autoria e a materialidade dos delitos, a condenação do agravante era medida que se impunha.



    8. A própria Defensoria Pública do Estado de São Paulo manifestou-se no sentido de que os pleitos entabulados pelo agravante demandam incursão ampla na seara fático-probatória, o que é incompatível com o remédio heroico.



    9. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, para que seja reconhecida a nulidade do decreto condenatório e consequente absolvição do paciente, por este não ter cometido crime algum.  



    É o relatório. Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelo TJSP, manteve a condenação do paciente mediante a seguinte fundamentação: 



    O Tribunal local assim se manifestou no julgamento do recurso de apelação aviado pela defesa (e-STJ fls. 339/359): 



    A prova é segura e firme para embasar o decreto condenatório, não sendo possível acolher as teses das Defesas. 



    Há certeza no tocante à materialidade delitiva, devidamente comprovada em relação ao tráfico de drogas pelo auto de exibição e apreensão (fls. 36/37); laudo de exame toxicológico (fls. 472/475 e 490/493), bem como pela prova oral. 



    A materialidade do delito de denunciação caluniosa está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 33/34) e demais documentos que evidenciam a instauração de investigação policial em desfavor de Marcos Libório Paes, diante da imputação falsa de prática de tráfico de drogas (fls. 18/47). Em consulta ao andamento do IP n° 0000714-66.2016.8.26.0238 instaurado em desfavor de Marcos, observa-se que o procedimento investigatório foi instaurado em 09/03/2016 e arquivado, a pedido do Ministério Público, em 27/07/2018. 



    A materialidade dos delitos previstos na Lei de Abuso de Autoridade está demonstrada pelo laudo de lesão corporal (fls. 63/64) e pela prova oral colhida. 



    Acrescente-se que há notícia da existência de outras investigações/ações relacionadas aos réus em casos análogos aos dos autos (fls. 528/741). A prova da autoria também é induvidosa. [...] 



    Este conjunto probatório fornece certeza no tocante à materialidade e autoria delitiva. 



    Vale destacar que pequenas divergências não são suficientes para trazer descrédito ao conteúdo dos depoimentos das testemunhas e vítimas que, na essência, se mostram harmônicos entre si e, portanto, válidos e idôneos como prova da autoria. 



    Ademais, o laudo pericial de fls. 63/64 corrobora a versão apresentada pela vítima, indicando as lesões corporais sofridas. [...] 



    Por outro lado, os depoimentos dos réus não estão em harmonia com o conjunto probatório e as versões apresentadas por cada um apresentam substanciais incongruências, inexistindo uniformidade. 



    Contradizem-se em relação à abordagem e suposta investida de Marcos contra Gilberto, contra Edivandro ou contra todos. Não esclareceram a que título se deu a voz de prisão, afirmando que não imputaram o delito de tráfico a Marcos, em contradição à mencionada ligação feita pelo GCM Bueno ao 190 da Polícia Militar. Apresentaram versões diversas no tocante a decorrer da diligência e procedimentos adotados, bem como local da suposta localização da droga no interior do veículo de Marcos. 



    Percebe-se que, contrariamente ao alegado no habeas corpus e no presente regimental, foram devidamente comprovadas tanto a autoria quanto a materialidade dos delitos imputados ao agravante ante o conjunto fático-probatório acostado aos autos, em observância aos princípios do devido processo legal substancial, do contraditório e da ampla defesa. 



    Esta Corte é firme na compreensão de que não se presta o remédio heroico à revisão da condenação estabelecida e confirmada pelas instâncias ordinárias, já inclusive transitada em julgado, uma vez que a mudança de tal conclusão exigiria o reexame das provas, o que é vedado na via do habeas corpus. 



    Nesse contexto, a alteração do julgado nas instâncias ordinárias demandaria necessariamente nova incursão no acervo fático e probatório dos autos, de forma ampla, vertical e exauriente, providência inviável nesta via angusta. 



    [...]



    A ponderação acerca da autoria e da materialidade dos delitos não revelou qualificação jurídica desarrazoada dos fatos, motivo pelo qual não há que se falar em constrangimento ilegal passível de correção em habeas corpus. 



    Relembro que "no processo penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento, em que o julgador, desde que de forma fundamentada, pode decidir pela condenação, não cabendo na angusta via do writ o exame aprofundado de prova no intuito de reanalisar as razões e motivos pelos quais as instâncias anteriores formaram convicção pela prolação de decisão repressiva em desfavor do paciente" (HC n. 267.027/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma DJe 22/5/2013). 



    A prova da responsabilização penal não está adstrita exclusivamente à análise da simples ocorrência dos fatos, mas sim a uma análise pormenorizada de todos os elementos circunstanciais que envolvem o fato delituoso, o que foi observado no presente caso. 



    Assim, comprovadas, tanto na fase investigativa quanto na fase judicial, a autoria e a materialidade dos delitos, a condenação do agravante era medida que se impunha. 



    Vale destacar, inclusive, que a própria Defensoria Pública do Estado de São Paulo manifestou-se no sentido de que os pleitos entabulados pelo agravante demandam incursão ampla na seara fático-probatória, o que é incompatível com o remédio heroico (e-STJ fls. 396/398). 



    Como se vê, as instâncias antecedentes concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação.



    Sendo esse o quadro, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria igualmente minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Ora, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria, não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente